Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não se vislumbra na ação de alvará judicial nenhuma discussão a respeito da curatela da interditada, já tendo, inclusive, a sentença prolatada nos autos da interdição transitado em julgado. Por ouro lado, não há que se falar em conexão ou em dependência entre as ações, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos. Correta, pois, a distribuição aleatória do feito, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 286 do CPC. Precedentes.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.